Tribunal: STJ
Processo: 0700807-98.2023.8.02.0047
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886884 - AL(2025/0095465-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE PEDRO DOS SANTOS
ADVOGADA
: MICHELE CAROLINA VENERA - SC026690
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082
RODRIGO VENEROSO DAUR - MG102818
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
DANO
MORAL.

INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.

QUANTUM
IMPOSSIBILIDADE.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
SÚMULA 7/STJ.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
DO CDC. AGRAVO
ART. 27
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reformou
parcialmente sentença de improcedência, declarando nulidade de
cláusulas contratuais de cartão de crédito com reserva de margem
consignável, condenando instituição financeira à restituição em dobro
e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais), com aplicação do prazo prescricional
quinquenal à pretensão de repetição do indébito.
2. Controverte-se acerca da possibilidade de majoração do quantum
indenizatório por danos morais, alegadamente irrisório, e do prazo
prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito decorrente
de descontos indevidos em benefício previdenciário.
3. Revisão do valor da indenização por danos morais em recurso
especial somente se admite em hipóteses excepcionais, quando o
montante fixado se mostra irrisório ou exorbitante. Quantia de R$
2.000,00 (dois mil reais) arbitrada com base nas peculiaridades fáticas
do caso concreto, notadamente a não utilização do cartão para outras
finalidades, não se revela ínfima a ponto de justificar intervenção
desta Corte Superior. Óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55125905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:20
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 505a538d-4a02-44b5-9d20-ab922c4dc706

4. Pretensão de repetição de indébito decorrente de nulidade
contratual por vício na prestação do serviço bancário, caracterizada
por falha no dever de informação e prática abusiva em relação de
consumo, submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no
do Código de Defesa do Consumidor, norma especial que
art. 27
prevalece sobre o prazo geral do
do Código Civil.
art. 205
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026
16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:20
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 505a538d-4a02-44b5-9d20-ab922c4dc706

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886884 - AL(2025/0095465-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE PEDRO DOS SANTOS
ADVOGADA
: MICHELE CAROLINA VENERA - SC026690
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082
RODRIGO VENEROSO DAUR - MG102818
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
DANO
MORAL.

INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.

QUANTUM
IMPOSSIBILIDADE.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
SÚMULA 7/STJ.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
DO CDC. AGRAVO
ART. 27
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reformou
parcialmente sentença de improcedência, declarando nulidade de
cláusulas contratuais de cartão de crédito com reserva de margem
consignável, condenando instituição financeira à restituição em dobro
e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais), com aplicação do prazo prescricional
quinquenal à pretensão de repetição do indébito.
2. Controverte-se acerca da possibilidade de majoração do quantum
indenizatório por danos morais, alegadamente irrisório, e do prazo
prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito decorrente
de descontos indevidos em benefício previdenciário.
3. Revisão do valor da indenização por danos morais em recurso
especial somente se admite em hipóteses excepcionais, quando o
montante fixado se mostra irrisório ou exorbitante. Quantia de R$
2.000,00 (dois mil reais) arbitrada com base nas peculiaridades fáticas
do caso concreto, notadamente a não utilização do cartão para outras
finalidades, não se revela ínfima a ponto de justificar intervenção
desta Corte Superior. Óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54829490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:21
Código de Controle do Documento: 59108099-3de7-47d0-ace2-66d1132e27fa

4. Pretensão de repetição de indébito decorrente de nulidade
contratual por vício na prestação do serviço bancário, caracterizada
por falha no dever de informação e prática abusiva em relação de
consumo, submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no
do Código de Defesa do Consumidor, norma especial que
art. 27
prevalece sobre o prazo geral do
do Código Civil.
art. 205
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSE PEDRO DOS
SANTOS (JOSE PEDRO) contra decisão que inadmitiu seu apelo, manejado com
fundamento no
III,
e , da Constituição Federal.
art. 105,
a
c
Inconformado, JOSE PEDRO interpôs recurso especial (e-STJ, fls. 361 a
381), no qual alegou violação dos arts. 944 e 205 do Código Civil, além de dissídio
jurisprudencial. Sustentou, em síntese,
a necessidade de majoração do valor fixado
(1)
a título de danos morais, por considerá-lo irrisório, e
a aplicação do prazo
(2)
prescricional decenal para a pretensão de repetição do indébito, em detrimento do
quinquenal fixado no acórdão.
A Vice-Presidência do Tribunal alagoano inadmitiu o recurso especial (e-
STJ, fls. 409 a 414), com base na incidência da Súmula 7 do STJ e na ausência de
demonstração do dissídio jurisprudencial nos moldes legais.
Nas razões do presente agravo (e-STJ, fls. 416 a 425), JOSE PEDRO
reitera seus argumentos, defendendo o afastamento dos óbices aplicados, por se tratar
de matéria eminentemente de direito.
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (BANCO MERCANTIL) apresentou
contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 390 a 397) e contraminuta ao agravo (e-
STJ, fls. 430 a 438).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece provimento.
No recurso especial, interposto com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
CF, JOSE PEDRO apontou violação dos arts.
944 do Código Civil, sustentando a
(1)
necessidade de majoração do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo
Documento eletrônico VDA54829490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:21
Código de Controle do Documento: 59108099-3de7-47d0-ace2-66d1132e27fa

irrisório; e
205 do Código Civil, defendendo a aplicação do prazo prescricional
(2)
decenal para a pretensão de repetição do indébito, em detrimento do prazo quinquenal
fixado pelo acórdão recorrido. Apontou, para ambas as teses, dissídio jurisprudencial.

(1) Da majoração dos danos morais

JOSE PEDRO pleiteia a majoração da indenização por danos morais, fixada
em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo Tribunal alagoano, por entender que o valor é
irrisório e não cumpre a função reparatória e pedagógica da medida.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a revisão do
montante indenizatório por danos morais só é possível em recurso especial nas
hipóteses em que o valor se mostra exorbitante ou irrisório, de modo a afrontar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fora dessas situações, a pretensão
de alteração do valor esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, pois demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONFIGURAÇÃO
DE DANOS MORAIS . OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N .o 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO.
NÃO CABIMENTO . APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...).
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou
majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses
excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a
indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula no 7
do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas, no caso dos
autos, a justificar a manutenção do quantum indenizatório .
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp
Relator.: MOURA RIBEIRO,
2.289.290/RJ,
Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
24/4/2023,
26/4/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA
INTERNAÇÃO . DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS .
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1 . Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou
exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na
origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da
para possibilitar a revisão.1.1 . No caso, o valor
Súmula n. 7/STJ
estabelecido pela Corte de origem, R$ 20.000, 00 (vinte mil reais), não
Documento eletrônico VDA54829490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:21
Código de Controle do Documento: 59108099-3de7-47d0-ace2-66d1132e27fa

se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso
especial.
2. Agravo interno a que se nega provimento .
(AgInt no REsp
Relator Ministro ANTONIO CARLOS
2.112.220/SP,
FERREIRA, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
13/5/2024,
16/5/2024)

No caso em análise, o Tribunal de Justiça de Alagoas, ao arbitrar a
indenização, considerou as particularidades do caso concreto. Consignou
expressamente que, embora configurada a prática abusiva e a violação do dever de
informação, a parte consumidora não utilizou o cartão de crédito para outras
finalidades, como compras ou saques complementares.
O acórdão recorrido assim fundamentou a fixação do valor (e-STJ, fls. 342 a
357):
Diante do aprofundamento das análises sobre a matéria, esta
Relatoria evolui o entendimento anteriormente adotado, passando a
entender que, nos casos em que não houve a utilização do cartão de
crédito pela parte consumidora, a condenação em danos morais deve
se dar na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por considerar o
quantum adequado para o caso concreto. Portanto, considerando que
a parte consumidora não utilizou o cartão para fazer compras e
saques complementares, fixa-se a indenização em R$ 2.000,00 (dois
mil reais).

Assim, diante do quadro fático delineado, não se vislumbra a irrisoriedade
alegada a ponto de justificar a excepcional intervenção desta Corte. Alterar
a conclusão do acórdão recorrido para majorar a indenização exigiria uma nova
ponderação sobre a extensão do dano e as circunstâncias do fato, providência vedada
em recurso especial.
Ademais, no que tange ao dissídio jurisprudencial, não foi demonstrada a
similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas colacionados, o que impede
o conhecimento do recurso pela alínea
do permissivo constitucional quanto a esse
c
ponto.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REFORMA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
.
SÚMULA
N.
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1 . (...).
2 . (...).
3 . (...).
4 . (...).
Documento eletrônico VDA54829490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:21
Código de Controle do Documento: 59108099-3de7-47d0-ace2-66d1132e27fa

5. O não conhecimento do recurso especial pela alínea a em razão da
necessidade de reexame de prova impede o conhecimento do dissídio
interpretativo suscitado por ausência de similitude fática .Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro HUMBERTO
2.508.030/SP,
MARTINS, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
20/5/2024,
22/5/2024)

(2) Do prazo prescricional

JOSE PEDRO defende a aplicação do prazo prescricional de dez anos,
previsto no
do Código Civil para a pretensão de repetição dos valores
art. 205
indevidamente descontados, em detrimento do prazo de 5 anos do
do Código
art. 27
de Defesa do Consumidor, aplicado pelo Tribunal alagoano.
Conforme a premissa estabelecida pelo acórdão recorrido, e por força da
Súmula 297 desta Corte, a relação jurídica
é tipicamente consumerista,
sub judice
caracterizando o BANCO MERCANTIL como fornecedor e JOSE PEDRO como
consumidor, de modo que toda a controvérsia referente à falha na prestação do serviço
e à nulidade contratual deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor.
Desta feita, o TJAL, em sua análise detalhada das circunstâncias fáticas e
jurídicas, entendeu ser imperativa a aplicação do prazo prescricional quinquenal de 5
anos, conforme delineado no
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 27
O dispositivo legal mencionado fixa prazo de 5 anos para o exercício do
pedido de ressarcimento por danos oriundos de fato do produto ou do serviço. O
entendimento da Corte de origem converge com a natureza da demanda,
fundada em falha na execução de serviços financeiros, com falta do dever de
informação e prática abusiva de venda casada, o que resultou em descontos indevidos
sobre verba alimentar do consumidor, conforme amplamente reconhecido no voto do
relator. A devolução do indébito, nesse cenário, constitui pedido de ressarcimento do
prejuízo patrimonial causado pela conduta abusiva da instituição financeira e pela má-
fé evidenciada na manutenção indefinida da dívida mediante o desconto do mínimo da
fatura, sendo, portanto, indissociável da pretensão reparatória global decorrente do
vício do serviço.
Diante disso, a aplicabilidade do prazo quinquenal (5 anos) se justifica pela
própria teleologia do sistema consumerista, que visa à proteção célere e efetiva dos
direitos do consumidor, harmonizando-se com o texto legal que estabelece
expressamente este prazo para a pretensão reparatória resultante de falha no serviço.
Nesse sentido, em casos de cobranças indevidas decorrentes de nulidade contratual
por lesão ao direito de informação e transparência (art. 6o, III, do CDC) –
caracterizando o vício do serviço –, aplica-se a regra especial do
do CDC no
art. 27
lugar da regra geral do
do Código Civil.
art. 205
Documento eletrônico VDA54829490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:21
Código de Controle do Documento: 59108099-3de7-47d0-ace2-66d1132e27fa

Ademais, tratando-se de obrigações de trato sucessivo, em que os
descontos são renovados mensalmente no benefício previdenciário do consumidor, a
aplicação do prazo prescricional se mostra suficiente para abranger todos os valores
descontados nos 5 anos imediatamente anteriores à propositura da demanda,
resguardando o direito à repetição do indébito de forma justa e equilibrada.
Dessa maneira, o acórdão recorrido, ao limitar a restituição dos valores aos
5 anos anteriores à propositura da ação, aplicou corretamente o prazo prescricional
quinquenal (art. 27 do CDC), não havendo que se falar em violação do
do
art. 205
Código Civil ou em divergência jurisprudencial a ser sanada por esta Corte. O recurso
especial também deve ser desprovido nesse ponto.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial, mantendo intactos os termos do acórdão recorrido, tanto em relação
ao
indenizatório quanto ao prazo prescricional aplicável à repetição do
quantum
indébito.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
Novo Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:21
Código de Controle do Documento: 59108099-3de7-47d0-ace2-66d1132e27fa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.886.884 / AL
Número Registro: 2025/0095465-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07008079820238020047
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE PEDRO DOS SANTOS
ADVOGADA
: MICHELE CAROLINA VENERA - SC026690
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS : EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082
RODRIGO VENEROSO DAUR - MG102818
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:52
Código de Controle do Documento: b89afd51-d620-45fd-bb9d-85d33fa2118d

Documento eletrônico VDA55075676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:52
Código de Controle do Documento: b89afd51-d620-45fd-bb9d-85d33fa2118d